Tribunal: TJES
Processo: 5001044-04.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001044-04.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MONTESINOS MARTINS PEREIRA e outros

APELADO: MMP&TRES PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO.
LOCAÇÃO. IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada.

2. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

3. A mesma área, ao que consta dos autos, é objeto de outra demanda em que litigam locatários e locadora originária (nº 5001397-78.2022.8.08.0021), da qual, porém, não foi emanada qualquer determinação judicial que repercuta sobre a presente demanda.

4. O caso veicula pretensão lastreada no artigo 8º da Lei nº 8245/1991. A despeito do prazo determinado do contrato de locação, a ocupação pelos locatários excedeu o período previsto, tendo, porém, sido realizada notificação premonitória. Diversas das alegações declinadas pelos locatários, tangenciam, em verdade, exclusivamente a antiga locadora (que não é parte na presente demanda), eis que voltadas ao cumprimento dos termos do contrato de locação por tal pessoa (observância de direito de preferência para aquisição), assim também quanto às benfeitorias, devendo àquela serem endereçadas, resultando desnecessária instrução probatória nos presentes autos que não contemple debate afeto à parte autora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º 5001044-04.2023.8.08.0021

APELANTES: LEANDRO MONTESINOS MARTINS PEREIRA, ANANDA DE CASSIA CARVALHO LOPES

APELADO: MMP&TRES PARTICIPACOES S/A

JUÍZA: DRª. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 6855367, que julgou procedentes os pedidos autorais, decretando o despejo definitivo dos apelantes e determinando o pagamento “do valor real de locação do imóvel, devido a partir de 90 (noventa) dias após a data fixada na Notificação Extrajudicial para a desocupação (23/01/2023 - ID 21564459), até a sua efetiva saída”.

Em razões de apelação, arguiram os recorrentes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois necessária seria a produção de prova pericial pertinente às benfeitorias realizadas. Prosseguiram afirmando que “se ao adquirente do imóvel assiste o direito de exigir a desocupação, na forma disposta no art.8º da Lei 8245/1991, da mesma forma, aos locatários assiste o direito de retenção por benfeitorias até que o adquirente do imóvel por elas os indenize”.

Em contrarrazões, cuja tempestividade foi certificada em id nº 6855394, foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara MMP&TRES PARTICIPACOES S/A não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença, apenas reprisando os argumentos da inicial.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste aos apelantes.

Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Pois bem. Pretendeu a autora, ora recorrida, alcançar através da presente demanda a desocupação de imóvel que adquiriu (id nº 6854933) e que se encontrava locado pelos recorrentes para finalidade não residencial, conforme contrato presente em id nº 6855237, que assim descrevia a área:

“imóvel rural caracterizado como um terreno, com metragem de 5.000 (cinco mil) m2 contendo um bar, uma casa, quintal, acesso lateral, correspondendo seu limite da estrada do Oratório até o limite da cachoeira; com endereço na Estrada do Oratório, km 4, denominado Bar do Mirante, bairro Buenos Aires, zona rural do Município de Guarapari-ES [...].

O ALUGUEL corresponde a área do bar coberta, área lateral gramada do bar, quintal localizado com a sinuca até o limite da cachoeira e acesso lateral do terreno, fazendo divisa com a propriedade de Cleber/Nascimento; equivalente à 50% (cinquenta por cento) da área total do terreno”.

A mesma área, ao que consta dos autos, é objeto de outra demanda em que litigam locatários e locadora originária (nº 5001397-78.2022.8.08.0021), da qual, porém, não foi emanada qualquer determinação judicial que repercuta sobre a presente demanda.

O caso, portanto, veicula pretensão lastreada no artigo 8º da Lei nº 8245/1991, que diz: “se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel”.

A despeito do prazo determinado do contrato de locação, a ocupação pelos locatários excedeu o período previsto, tendo, porém, sido realizada notificação premonitória (cf.: STJ, Resp 1812465/MG).

Diversas das alegações declinadas pelos locatários, tangenciam, em verdade, exclusivamente a antiga locadora (que não é parte na presente demanda), eis que voltadas ao cumprimento dos termos do contrato de locação por tal pessoa (observância de direito de preferência para aquisição), assim também quanto às benfeitorias
1
, tendo bem destacado o comando sentencial que “advêm de reclames concernentes à relação locatícia havida com a locadora, que vendeu o imóvel a terceiro”, devendo àquela serem endereçadas, resultando desnecessária instrução probatória nos presentes autos que não contemple debate afeto à parte autora.

É certo que “nos termos dos arts. 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (STJ, REsp n. 1.919.208/MA, publicado em 26/4/2021), devendo tal restituição operar-se na hipótese.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Ação de ressarcimento de danos decorrentes de contrato de locação de imóvel não residencial. Alienação do imóvel no curso do contrato. Perdas e danos que somente podem ser reclamadas dos alienantes. Adquirente que não responde pelos danos reclamados. [...] Direito de preferência existente que se traduz em postular perdas e danos do alienantes. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. As perdas e danos de imóvel alienado no curso de contrato de locação só podem ser cobradas dos alienantes e não do adquirente. [...] (TJSP, AC n. 0122280-63.2006.8.26.0001, rel. Gilberto Leme, j. 27-2-2014). (Venosa, Silvio de salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2014,p.171).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.